Tribunal: STF
Processo: RHC 108822
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recorrente condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 3º, II, da Lei 8.137/90. 3. Recurso em habeas corpus interposto por leigo que também impetrou o writ. Possibilidade. Precedentes. 4. Indeferimento de diligências na fase do art. 499 do CPP. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Precedentes. 5. O tipo penal do art. 3º, II, da Lei 8.137/90 descreve crime de mão própria praticado por funcionário público, mas não exige que o servidor tenha a atribuição específica de lançamento tributário. Subsunção da conduta ao tipo penal imputado. 6. Recurso ao qual se nega provimento.